Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO INCAPAZ PARA O TRABALHO AO TEMPO DO ÓBITO DO GENITOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.
1. O art. 30-A, II, “a”, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 assegura ao filho inválido a pensão por morte do servidor, entretanto, sendo a invalidez requisito para concessão do benefício, essa deve preceder ao óbito do instituidor da pensão.
2. Não comprovada a incapacidade laborativa do requerente ao tempo do óbito do genitor, indefere-se o pedido de concessão do benefício de pensão por morte.
3. Apelo não provido.